Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704557-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Adoto, em parte, como relatório, o constante da decisão de ID 32656763 proferida pela eminente Desembargadora Plantonista que se pronunciou sobre o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra decisão proferida por juíza plantonista de primeiro grau: “Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão da MM.a Juíza Plantonista que, em 12 de fevereiro de 2022, deixou de apreciar a liminar pleiteada no mandado de segurança antecedente (ID 115476941, autos 0701267-71.2022.8.07.0018). Informa que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou edital para contratação de serviço de atendimento hospitalar de retaguarda à Rede de Atenção à Saúde para pacientes COVID-19. Alega que o certame deve ser imediatamente suspenso porque: 1) a modalidade de pregão eletrônico não pode ser utilizada para contratação de serviços complexos; 2) apresenta sobrepreço de mais de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) na contratação de leitos de enfermaria; e 3) viola o artigo 25 do Decreto Federal 10.024/2019, instituído no DF pelo Decreto 40.205/2019, por fixar prazo para a apresentação de propostas e de documentos de habilitação inferior a 8 (oito) dias úteis. Requer a suspensão cautelar do processo licitatório. É o relatório.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de Mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES/DF. Em síntese, sustenta o impetrante que no dia 4/2/2022 a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal divulgou o edital do pregão eletrônico no 39/2022 (SEI/GDF - 79344182 – Edital), com o seguinte objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de Serviço de Atendimento Hospitalar de retaguarda à Rede de Atenção à Saúde para pacientes COVID-19 - 100 (cem) leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulta com tipo renal no Hospital da Polícia Militar e 100 (cem) leitos de internação clínica adulto no Hospital da Polícia Militar. Alega que a modalidade de pregão eletrônico não poderia ser utilizada para a contratação de serviços complexos, como no caso de gerenciamento hospitalar. Afirma que o edital estaria apresentando sobrepreço na contratação de leitos de enfermaria e, ainda, que haveria violação frontal à norma do art. 25 do Decreto no Federal no 10.024/2019, recepcionado pelo Distrito Federal pelo Decreto no 40.205/2019, quando fixou prazo para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação inferior ao mínimo legal de oito dias úteis, contado a partir da publicação. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu a impetrante: i) o deferimento do pedido liminar inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que suspenda o processo licitatório em voga, haja vista a incompatibilidade do objeto com a modalidade de pregão eletrônico, por se tratar de objeto complexo, considerando, ainda, em razão da não observância do interregno legal entre a publicação do aviso e a abertura das propostas, além do eminente risco de prejuízo ao erário, consubstanciado em uma estimativa de preços com sobrepreço de mais de 25 milhões de reais; ii) na eventualidade do presente writ não alcançar este Juízo antes da prática de novos atos administrativos, requer, também em sede liminar, que seja ordenada a anulação destes e de outros porventura realizados, com a suspensão do contrato eventualmente firmado e das diligências necessárias ao início da execução do objeto licitado; iii) a concessão, ao final, da segurança pleiteada, confirmando a tutela antecipada deferida. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 5o, LXIX e LXX, Constituição Federal, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. A Lei no 12.016/2009 regulamenta o procedimento especial, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, na forma do artigo 1o da referida lei. Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, necessária a demonstração de fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. Todavia, previamente à verificação do atendimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida, imperiosa a análise da competência do juízo plantonista para a sua apreciação, senão vejamos. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise, em tempo tão estreito. Nesses termos, estabelece o artigo 118 do referido Provimento que: “Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos. De seu turno, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe o que se entende por medida urgente, alertando que: “Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Nessa linha, além da caracterização da urgência da medida, impõe-se que a parte requerente não pode ter tido tempo hábil para o ajuizamento da ação durante o expediente forense, sendo este um requisito negativo a ser preenchido para a apreciação do pedido em sede de plantão, sob pena de violação ao juiz natural da causa. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora tomou ciência do debatido edital de licitação no dia 4/2/2022, com a sua respectiva publicação, divulgando todos os atos atacados no presente writ, não tendo demonstrada a razão pela qual a requerente só ajuizou a ação nesta data, deixando de provocar o juízo natural. É, pois, flagrante que a requerente teve tempo hábil para o ajuizamento da ação durante o regular expediente forense desde o dia 4/2/2022, o que afasta, portanto, a competência do juízo plantonista para a apreciação do seu pedido liminar. Desse modo, considerando que a requerente ajuizou a presente ação tão-somente às vésperas do processo licitatório, embora pudesse ter distribuído a presente desde o dia 4/2/2022, resta afastada a urgência necessária para a atuação do juízo do plantão judicial, uma vez criada pela parte. Por fim, não há que se falar em perecimento do direito, uma vez que eventual vício ocorrido no processo licitatório poderá ser levantado a posteriori, o que anularia o ato, se necessário, após maior dilação probatória, ouvindo-se inclusive a parte contrária. Assim, considerando que a apreciação do pedido liminar em sede de plantão caracterizaria flagrante violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o impetrante poderia ter ajuizado o pleito durante o expediente forense, determino a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do artigo 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2022 18:52:55. PATRICIA VASQUES COELHO, Juíza de Direito Substituta em Plantão." A liminar recursal foi indeferida, uma vez que os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela verossimilhança das alegações ou pela necessidade da medida cautelar. Consultado o sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br, percebe-se que o pregão eletrônico n. 39/2022 foi encerrado na data de 10/03/2022. Além disso, consultado o sistema de informática deste Tribunal, percebe-se que o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF apreciou o pedido liminar objeto deste agravo de instrumento e o indeferiu, na data de 14/02/2022 (ID 115599480). Confira-se o dispositivo do mencionado decisum: “(...). IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, a impetrante busca obter provimento para suspensão de certame licitatório. Em vista disso, o valor da causa deve corresponder ao valor integral da licitação, conforme inciso II “supra”. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do CPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 185.699.955,00. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em quinze dias, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 17:31:34. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL, Juiz de Direito.” Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32656099). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Como relatado, a agravante requer a suspensão do certame licitatório (pregão eletrônico n. 39/2022) cuja sessão pública estava fixada para ocorrer na data de 14/02/2022, às 9:00 horas (horário de Brasília/DF). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico https://http://comprasnet.gov.br/, percebe-se que o processo licitatório foi encerrado na data de 10/03/2022. Assim, diante do encerramento do certame licitatório impugnado pela agravante, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente recurso, e portanto presentes os requisitos para julgamento monocrático nos termos do art. 932, III do CPC e art. 87, XIII do RITJDFT. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 87, XIII RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de março de 2022